Tribunal: TJSP
Processo: 0011303-93.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto deferido – Ministério Público sustenta o retorno ao regime fechado, após exame criminológico favorável - Sentenciado com histórico prisional favorável, ostentando atestado de boa conduta carcerária - Exame criminológico com parecer favorável à progressão - Gravidade em abstrato do crime cometido e longa pena a cumprir não

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto deferido – Ministério Público sustenta o retorno ao regime fechado, após exame criminológico favorável - Sentenciado com histórico prisional favorável, ostentando atestado de boa conduta carcerária - Exame criminológico com parecer favorável à progressão - Gravidade em abstrato do crime cometido e longa pena a cumprir não constituem argumentos idôneos a obstar a progressão de regime ou para a realização de perícia psiquiátrica - Decisão mantida - Agravo não provido.